Tribunal: STF
Processo: AI 141922
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA:  ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS EMPREGADOS NO
PRÓPRIO  ESTABELECIMENTO DA EMPRESA.  PRETENSAO AO CRÉDITO DO IMPOSTO
PAGO  RELATIVAMENTE A MERCADORIAS  ADQUIRIDAS. ART.  23, II, DA CARTA
PRETERITA.
          Acórdão recorrido que conclui, frente aos elementos faticos
existentes  no processo, que a recorrente e mera consumidora final e,
portanto,  não pode  creditar-se do  imposto,  ja que  as mercadorias
componentes das refeições que serve, ou estas proprias, se adquiridas
prontas,  não  sofrem  circulação  no  sentido  economico  do  termo.
Impossibilidade  de reapreciação  de tais  elementos na  instância do
recurso  extraordinário, que não se presta para o exame de matéria de
fato.
          Agravo regimental improvido.::